Tribunal: TJBA
Processo: 8000832-44.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000832-44.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: NICOLE MASCARENHAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FERNANDO WILSON GOES E SILVA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO OU LICENÇA PARA ESTUDO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ATO DISCRICIONÁRIO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL QUANDO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000832-44.2024.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA e como apelada NICOLE MASCARENHAS DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.